Tribunal: TJDFT
Processo: 0730514-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730514-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: AMANDA DA SILVA PEREIRA, JOAO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação de Crédito Educativo e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, na execução de título extrajudicial movida contra Amana da Silva Pereira e outros, processo no 0704915-55.2023.8.07.0008. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Não há pedido de liminar. Preparo em ID 61964451-61964449 Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e